Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-81.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-81.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 279.821.810-15 (EMBARGADO), ELOIR FRANCISCO MILANO DA SILVA - CPF: 325.004.538-12 (ADVOGADO), ELVIO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 247.338.730-34 (EMBARGADO), RAFAEL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 039.261.129-56 (EMBARGADO), ERI GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 124.459.830-53 (EMBARGADO), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0001-22 (EMBARGANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGANTE), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (EMBARGANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTES – EMBARGOS REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PENHAS JUNTAS ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (em recuperação judicial)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

A Embargante defende que o acordão é omisso, ao argumento de que embora revel, deveria o magistrado tê-la intimado da revelia e caso fosse de seu interesse apresentar as provas que pretende produzir.

Ainda aduz que é
esclarecer se o quantum reconhecido na fase de conhecimento é plenamente exigível desde então ou demanda liquidação futura, tendo em vista a compra ad mensuram e a ausência de previsão expressa na sentença sobre a pré-exclusão das parcelas adimplidas.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PENHAS JUNTAS ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (em recuperação judicial)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – SÚMULA 231 DO STF – RÉU REVEL QUE NÃO COMPARECEU NOS AUTOS PLEITEANDO PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS PRETENDIDAS PARA FINS DE APRECIAÇÃO DA PERTINÊNCIA E PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – ABATIMENTO DE VALORES – CÁLCULO QUE JÁ EXCLUI O PAGAMENTO PARCIAL RELATIVA A OBRIGAÇÃO DO ANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não suscitada pelo réu revel a produção de provas em momento oportuno, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença, não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com amparo na súmula n. 231 do STF, também porque não foi indicada as provas que pretendia produzir para fins de apreciar da pertinência e reconhecimento de eventual prejuízo.
”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está devidamente fundamentado na ausência de pedido de provas pelo réu revel em momento oportuno, também que em nenhum momento
“o apelante demonstra quais provas pretendia produzir, especificando-as, para fins de avaliação da pertinência e a verificação de eventual prejuízo. ”.

A respeito da necessidade de intimação:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELA IMPRENSA OFICIAL, BASTANDO A PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código
. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez decretada a revelia, é desnecessária a intimação do réu revel (sem advogado constituído nos autos) pela imprensa oficial, bastando a publicação dos atos decisórios em cartório para satisfazer a exigência do art. 322 do CPC/1973.
Julgados: AgRg no AREsp. 495.046/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.10.2014; AgRg no AREsp. 118.269/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 8.3.2013; AgRg no REsp. 749.970/PR, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 16.8.2010. 3. O acórdão recorrido constatou a ocorrência da publicação em cartório, para rejeitar a alegação de cerceamento de defesa (fls. 315). Por conseguinte, verifica-se que a interpretação adotada pela Corte de origem está em sintonia com a deste STJ, de maneira que é incabível o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1652326 MT 2017/0024911-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020) destaquei

Também quanto ao cálculo o acordão expõe a regularidade do valor indicado na inicial.

Afigura-se nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023